Tribunal: TJES
Processo: 5022423-51.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022423-51.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
RECORRIDO: JACKSON ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. MULTA, ALUGUEL PROPORCIONAL E HONORÁRIOS DEVIDOS. ANUÊNCIA DA PARTE. DESPESAS DE MANUTENÇÃO NÃO COMPROVADAS. PROVAS PROCLUSAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5022423-51.2022.8.08.0048

Recorrente: PORTAL FLEX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME

Recorrido: JACKSON ALLVES DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

A parte recorrida apresentou não suas contrarrazões. Informo que não houve sua intimação a decretação da revelia.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PORTAL FLEX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o recorrido foi revel na ação;
b)
que os danos causados no imóvel foram comprovados e não houve contranotificação;
c)
que as imagens não foram juntadas anteriormente por problemas técnicos;
d)
que os valores cobrados têm como base os serviços que serão necessários para reparar os danos do imóvel;
e)
que o recurso deve ser conhecido e provido com a finalidade de reformar a sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a obrigação do recorrido quanto às despesas descritas na inicial referentes à manutenção do imóvel.

O autor/recorrente ajuizou a ação visando a cobrança do montante de R$7.123,86 referentes ao inadimplemento de aluguel proporcional, multa por rescisão antecipada e manutenção do imóvel.

O réu, devidamente intimado, quedou-se interne culminando em sua revelia.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, apenas para determinar o pagamento do aluguel proporcional, multa proporcional e honorários, por entender quanto aos demais valores que não houve comprovação de que deveriam ser pagos, notadamente por não haver comprovação dos danos causados ao imóvel, bem como não haver orçamento dos serviços a serem prestados, mas apenas uma planilha contendo o valor dos gastos.

Inicialmente, cabe destacar que as imagens de ID 5968220 e 5968221 não devem ser utilizadas para comprovação dos fatos alegados, eis que intempestivamente juntadas aos autos.

Cabe destacar que não há em que se falar que as imagens apenas complementam os laudos de vistoria, uma vez que o pedido de cobrança da taxa de manutenção foi julgado improcedente justamente por ausência de provas quanto aos danos do imóvel.

Assim, considerando que as provas foram juntadas intempestivamente aos autos, tenho que não devem ser consideradas para o julgamento da demanda, eis que preclusas.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos percebo que foram colacionados orçamentos aos ID 5968196 os quais discriminam as seguintes cobranças:

* Será necessário tapar furos, emassar e pintar paredes internas e externas, uma vez que imóvel foi

entregue com pintura nova; 2800,00

* Maçaneta da porta da sala está solta na vistoria final – necessário trocar; CORTESIA

* Trocar armário sob a pia da cozinha com 2 portas e 3 gavetas pois o mesmo era novo em perfeitas

condições no início e ao final está totalmente inchado, avariado e desalinhado; AG. MARCENEIRO

850,00

* 01 espelho de tomada solto – será necessário dar manutenção; CORTESIA

* Será necessários repor ‘segurador’ de 02 portas; 25,00

PINTURA 2800,00

MANUTENÇÃO PARCIAL 875,00

Bem como planilha de débito que previa a cobrança da multa por rescisão antecipada proporcional a 15 dias, multa de rescisão antecipada proporcional a 15 dias e manutenção, totalizando o montante de 7.123,86, os quais foram atuaizados com juros de 1% ao mçes, multa de 10% e incidindo honorários advocatícios de 20%.

Inicialmente, sobre a cobrança da multa pela rescisão antecipada e aluguel proporcional, tenho que devidos, eis que prevista na cláusula sexta do aditivo contratual de ID 5968189.

Verifico que a parte não seguiu a fórmula existente no aditivo contratual, impondo multa inferior ao que daria o cálculo no contrato. Desse modo, em atenção ao princípio da adstrição, tenho que é legítima a cobrança da multa pela rescisão antecipada no importe de R$100,00 (cem reais).

Todavia, com relação às despesas de manutenção, tenho que não é possível a condenação da parte recorrida quanto ao seu pagamento, uma vez que não houve comprovação quanto aos danos causados ao imóvel, dada a inexistência de fotos ou vistoria na fase de conhecimento, bem como que o termo de rescisão de ID 5968191 que não possui a assinatura do locatário.

Em que pese haja termo na inicial indicando a necessidade da devolução do imóvel com nova pintura (ID 5968190) o que demonstra a existência da obrigação, não há nos autos comprovação de que o imóvel não tenha sido pintado, bem como inexiste orçamento assinado por um profissional da área que demonstre que o valor da pintura é o requerido pela parte recorrente, o que impossibilita a sua execução ou conversão em obrigação de pagar.

Ante o exposto, tenho que a sentença merece ser mantida pelos próprios fundamentos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas. Honorários inaplicáveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)